Tribunal: TJPA
Processo: 0021211-38.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021211-38.2013.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, GILVAN DOS SANTOS MUNIZ

APELANTE/APELADO: GILVAN DOS SANTOS MUNIZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela defesa de GILVAN DOS SANTOS MUNIZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA. A decisão de 1º grau, seguindo o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio simples ocorrido em 21/09/2013 contra a vítima Tiago Ramos de Paula.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos ao afastar a tese de legítima defesa; (ii) se a fundamentação para a valoração negativa de seis circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências) é idônea; e (iii) se há necessidade de reforma do cálculo dosimétrico para majorar a pena-base e fixar o regime inicial fechado, conforme pleiteado pelo Parquet.

III. Razões de decidir

3. Da Materialidade e Autoria:
A tese de decisão contrária à prova dos autos não prospera. A materialidade está cabalmente demonstrada pelo Laudo de Necropsia nº 60826/2013, que atestou três disparos de arma de fogo, sendo o letal desferido na região occipital (nuca) da vítima. A autoria foi confirmada pela confissão do réu e pelos depoimentos dos policiais militares Sandro Santos Mourão e Renan de Souza Pantoja. A constatação técnica de um tiro pelas costas é absolutamente incompatível com a legítima defesa, evidenciando que os jurados optaram pela versão mais condizente com o acervo probatório.

4. Das Circunstâncias Judiciais:
Devem permanecer negativados os vetores do art. 59 do CP. A culpabilidade é acentuada pela frieza da execução; os antecedentes são maculados por condenações definitivas por roubo e corrupção de menores; a personalidade e os motivos revelam desprezo pela vida humana ao matar por uma dívida de apenas R$ 500,00; as circunstâncias (local ermo) e as consequências (perda de um jovem arrimo de família) justificam o aumento.

5. Da Reforma da Pena:
A fixação da pena-base em apenas 09 anos, diante de seis vetores negativos, fere a proporcionalidade. Acolhendo o pleito ministerial, a pena-base é redimensionada para 12 (doze) anos. Mantida a atenuante da confissão, a pena definitiva é fixada em 10 (dez) anos de reclusão. O regime inicial deve ser o FECHADO, ante o quantum fixado e a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais (Art. 33, §2º, 'a' e §3º, do CP).

IV. Julgamento e Tese

5. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido para reformar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento.

Tese de julgamento:
I. A decisão do Conselho de Sentença que opta por versão das provas corroborada por laudo pericial (tiro na nuca) e testemunhos de acusação não é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo prevalecer a soberania dos veredictos. II. A existência de seis circunstâncias judiciais negativas autoriza a fixação da pena-base em patamar significativamente acima do mínimo legal, em observância à gravidade concreta da conduta. III. Fixada pena definitiva superior a 08 anos de reclusão para réu com vetores do art. 59 negativos, o regime inicial de cumprimento deve ser obrigatoriamente o fechado.

Dispositivo relevante citado:
art. 59 do Código Penal

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso da defesa e DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público
, para reformar a dosimetria da pena, fixando-a em definitivo no patamar de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0021211-38.2013.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GILVAN DOS SANTOS MUNIZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e a defesa de
GILVAN DOS SANTOS MUNIZ
, esta última patrocinada pela Defensoria Pública do Estado, interpuseram recursos de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA. A referida decisão, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal).

Consta dos autos que a ação penal se originou para apurar o homicídio ocorrido no dia
21 de setembro de 2013
, por volta das 22h20min, na Rua Liberdade, bairro do Tapanã, em Belém. Segundo a denúncia e os elementos colhidos, o apelante utilizou uma arma de fogo para efetuar disparos contra a vítima
Tiago Ramos de Paula
, causando-lhe lesões fatais. É importante registrar que o réu chegou a ser absolvido em um primeiro julgamento realizado em 2014, sob a tese de legítima defesa, contudo, tal decisão foi anulada por esta Instância Superior em 2019, que determinou a realização de um novo júri por considerar o veredicto manifestamente contrário à prova dos autos.

Neste novo julgamento, o magistrado
a quo
prolatou sentença fixando a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, valorando negativamente
seis circunstâncias judiciais
: culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Na segunda fase, a pena foi reduzida em 02 (dois) anos em razão da atenuante da confissão espontânea, tornando-se definitiva em
07 (sete) anos de reclusão
diante da ausência de causas de aumento ou diminuição.

O
Ministério Público
, em suas razões recursais, sustenta que o
quantum
da pena-base foi insuficiente diante do número de vetores negativos, pleiteando sua fixação em 12 (doze) anos para que, após a detração da atenuante, a pena definitiva reste em
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

A
defesa
, por sua vez, apresentou razões pleiteando a anulação do julgamento com base no art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos ao não reconhecer a tese de legítima defesa e ao se basear em provas não corroboradas em plenário. Subsidiariamente, requereu a reanálise da dosimetria para reduzir a pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ambas as partes se manifestaram pelo conhecimento e desprovimento do apelo adverso.

Nesta Instância Superior, em 11 de agosto de 2023, a
12ª Procuradoria de Justiça Criminal
, na pessoa da Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, manifestando-se pelo
provimento do apelo ministerial
e pelo
desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e procedibilidade, conheço do recurso de apelação.

II – DO RECURSO DA DEFESA: DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO

A defesa técnica pleiteia a anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a tese de legítima defesa. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria. Entretanto, o pleito não merece prosperar.

1.

Materialidade e Autoria Inquestionáveis
:

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Laudo de Necropsia nº 60826/2013, que atesta ter sido a vítima, Tiago Ramos de Paula, atingida por três projéteis de arma de fogo. O exame necroscópico é categórico ao descrever que a morte decorreu de traumatismo cranioencefálico por ferida pérfuro-contusa.

Quanto à autoria, o próprio réu, em seu interrogatório em plenário, confessou ter efetuado os disparos. Contudo, a tese de legítima defesa é frontalmente rechaçada pela prova técnica e pelos testemunhos colhidos.

O Policial Militar Sandro Santos Mourão, condutor do flagrante, afirmou em Juízo (mídia exibida em plenário):
"Que estava realizando policiamento ostensivo (...) ouviu dois estampidos provenientes de disparos de arma de fogo (...) viu um suspeito com uma arma na mão; QUE, mandou que o suspeito parasse, no entanto este não obedeceu a ordem (...) o suspeito ainda chegou a apontar sua arma em direção ao declarante (...) somente quando foi atingido tentou se livrar da arma de fogo (...) localizou a vítima já em estado de óbito."
.

O Policial Militar Renan de Souza Pantoja ratificou:
"QUE o declarante observou quando uma pessoa corria com um revólver em punho (...) após abordagem foram realizadas buscas no local, quando foi descoberto o corpo de um mototaxista identificado como TIAGO RAMOS DE PAULA, atingido com dois disparos, aparentemente."
.

2.

Incongruência da Tese Defensiva:

A legítima defesa exige o uso moderado dos meios necessários para repelir agressão injusta, atual ou iminente. No caso concreto, o Laudo de Necropsia revelou que a vítima foi atingida por um disparo na região occipital (nuca), com trajeto de trás para diante. Tal constatação técnica evidencia uma execução pelas costas, o que é absolutamente incompatível com a legítima defesa. Além disso, o réu afirmou ter acompanhado a vítima voluntariamente a um local ermo, mesmo sabendo que ela supostamente pretendia matá-lo, versão esta que carece de qualquer lógica fática.

Desta forma, os jurados decidiram com base em uma das versões apresentadas, a qual encontra amparo irrefutável nas provas técnicas e testemunhais. Não há, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Vejamos nossa jurisprudência acerca do tema:

"O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

III – DOS VETORES DO ART. 59 DO CP E DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público insurge-se contra a fixação da pena-base, aduzindo que, diante de seis vetores negativos, a exasperação de apenas três anos acima do mínimo legal foi insuficiente. Com razão o Parquet.

1. Manutenção e Reforço dos Vetores Negativados:
O magistrado sentenciante negativou seis circunstâncias judiciais, as quais devem permanecer desfavoráveis por estes fundamentos:

Culpabilidade:
Deve ser mantida em grau máximo. O réu desferiu três disparos, sendo um letal na nuca da vítima. O dolo foi intenso e a conduta transbordou o tipo penal, demonstrando frieza e ausência de hesitação.

Antecedentes:
O réu possui condenações transitadas em julgado por crimes de roubo tentado e corrupção de menores. É possuidor de maus antecedentes criminais.

Personalidade:
A agressividade foi patente no
modus operandi
(execução por dívida ínfima). O réu demonstrou inclinação para a prática criminosa e desprezo pela vida humana.

Motivos:
A motivação é vil. Matar um ser humano por uma suposta dívida de R$ 500,00. A desproporção entre o valor pecuniário e a vida humana justifica a exasperação.

Circunstâncias:
O crime ocorreu em local ermo, aproveitando-se o réu do fato de a vítima estar desarmada e ser atacada de surpresa.

Consequências:
São graves e irreversíveis. A vítima era um jovem de 28 anos, mototaxista e arrimo de família. O impacto social e familiar da perda prematura é vetor de aumento.

1.

Da Reforma do Cálculo Dosimétrico
:

A pena-base do homicídio simples varia de 06 a 20 anos. Fixar a pena-base em apenas 09 anos com 6 vetores negativos fere o princípio da proporcionalidade. Adotando o critério da razoabilidade e atendendo ao pleito ministerial:

Pena-Base:
Diante da negatividade de 3/4 das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Segunda Fase:
Mantenho a atenuante da confissão espontânea. Reduzo a pena em 02 (dois) anos, restando a pena provisória em 10 (dez) anos de reclusão.

Terceira Fase:
Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão.

2.

Do Regime Prisional:

Diante do novo
quantum
de pena: (superior a 8 anos) e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento deve ser o FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a" e §3º, do Código Penal.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa e DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, para reformar a dosimetria da pena, fixando-a em definitivo no patamar de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

Belém (PA), 23 de março de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 14/05/2026